Tribunal: TJDFT
Processo: 0708078-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Pretende o impetrante seja, em liminar, deferida a progressão antecipada do paciente para o regime aberto, ao fundamento de que há superlotação e condições degradantes do presídio (súmula 56 do STF), ou, subsidiariamente, seja concedida a prisão domiciliar. Sustenta que “(...) as restrições estabelecidas quanto às saídas do estabelecimento prisional ensejou (sic) uma situação jurídica mais gravosa do que é permitido pelo próprio regime semiaberto” (ID 15480905 – p. 2). A MM. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF, ao examinar pedido de providências em decorrência da pandemia do Covid-19, suspendeu, em caráter cautelar e excepcional, a suspensão das saídas temporárias e do trabalho externo de presos nas unidades prisionais do DF, entre outras medidas (ID 15482560). Decisão, nos autos n. 0023118-32.2018, concedeu, em 12.12.19, ao paciente, o direito ao trabalho externo a saídas temporárias (ID 15482574). O c. STF sumulou entendimento de que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS (súmula vinculante 56). No RE 641.320/RS, em que reconhecida sistemática de repercussão geral, o c. STF decidiu: “(...) A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1o, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. (...) 6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3o da Lei Complementar 79/94.(...) Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto.”(RE 641320, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016). Não há, no presente caso, falta de vaga no regime semiaberto, pois o paciente cumpre pena privativa de liberdade em estabelecimento adequado - Centro de Internamento e Reeducação – CRI. Ainda que houvesse falta de vaga no regime semiaberto, decidiu o c. STF, no RE 641.320/RS, que “havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”. Assim, os benefícios deverão ser deferidos aos sentenciados que satisfaçam os requisitos subjetivos (bom comportamento) e que estejam mais próximos de satisfazer o requisito objetivo - aqueles mais próximos de progredir ou de encerrar a pena. E ordenou que o CNJ faça "Cadastro Nacional de Presos", com as informações sobre a execução penal de cada preso para organizar a fila de saída com observação da igualdade. Pretende o paciente a progressão per saltum de regime prisional, inadmissível (Súmula 491 do STJ). A suspensão, em caráter cautelar e excepcional, das saídas temporárias e do trabalho externo, até o dia 19.04.20, é proporcional, considerada a pandemia que assola o mundo. Trata-se de medida geral adequada para evitar o contágio dos internos pelo Covid-19 e garantir a saúde dos demais detentos. Necessária, porque o isolamento, conforme recomendação da Organização Mundial de Saúde – OMS e Ministério da Saúde, é a medida eficaz para evitar o contágio da doença. E proporcional porque, ao ponderar o direito do interno às saídas temporárias e ao trabalho externo e o direito à saúde dos internos, deve prevalecer o último. Quanto ao risco de ser o paciente mantido em ambiente insalubre, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia do Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. A situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias. Cumpre destacar que a decisão da MM. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF suspendeu, cautelarmente e de forma excepcional, as saídas de presos do sistema prisional, além de adotar outras medidas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do coronavírus no sistema penitenciário do DF (ID 1514825660). Até o momento, não há notícia de caso de contaminação de presos no sistema penitenciário do DF. Os dois casos registrados – segundo noticiado na imprensa – são de policiais, que foram afastados. As medidas restritivas a todos que tem acesso à população carcerária, atendendo à recomendação de isolamento, são exatamente para evitar que venha ocorrer. Saliente-se, ainda, que o paciente não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, que dispõe: “Art. 4o - Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (...).” Não há, pois, risco iminente de o paciente ser exposto à ambiente insalubre em razão da pandemia do Covid-19. Ainda que o e. STF tenha reconhecido que o sistema penitenciário brasileiro vive um "Estado de Coisa Inconstitucional", com violação generalizada de direitos fundamentais dos presos, não permitiu a progressão do regime per saltum ou prisão domiciliar dos presos. Decidiu que, “ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão” (ADPF 347 MC, Relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015, Processo Eletrônico DJe-031 DIVULG 18-02-2016 PUBLIC 19-02-2016). Não há constrangimento ilegal nem risco à integridade física do paciente. As medidas, excepcionais e temporárias, de suspensão das saídas temporárias e do trabalho externo são justificadas pelo estado atual da pandemia do Covid-19. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se.